Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-22.2023.8.11.0108
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000255-22.2023.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI BARALDI - CPF: 340.331.731-53 (RECORRENTE), GUERIQUE BARALDI - CPF: 039.670.531-64 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS CONTROVERTIDOS QUE PODEM SER COMPROVADOS APENAS POR DOCUMENTOS.

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO. PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.

PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DEITANHANGÁ/MT. ATIVIDADES DENTRO DE SALA DE AULA. 45 DIAS DE FÉRIAS.
DESCANSO
REFERENTE AO RECESSO
GOZADO
SEM DESCONTO NA
FOLHA DE PAGAMENTO. COBRANÇA
DE 15 DIAS DE FÉRIAS INDEVIDA.
ACRÉSCIMO DE 1/3 CONSTITUCIONAL
DEVIDO
SOBRE TODO PERÍODO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Haverá nulidade apenas q
uando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1ª parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2ª parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 2
78); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).
Quando a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do
convencimento
do
juízo
,
não

há

nulidade
.
Preliminar

rejeitada
.

2.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente o pedido se não for necessária a fase

instrutória
.

Não

há

cerceamento
de
defesa

quando
as partes
não

requerem
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
e,
além

disso
,
os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
de
documentos
.

3.
Os

professores
da
edu
cação

básica
do
Município
de
Itanhangá
,
que
exercem

suas

atividades

dentro
de sala de aula
,

têm

direito
a 45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3
constitucional

sobre

todo
o
período
.

4.
Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento,
resta
direito apenas ao acréscimo de 1/3 constitucional.

5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente
provido
.

6
.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000255-22.2023.8.11.0108

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ

Recorrido
:
VANDERLEI BARALDI

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

VANDERLEI BARALDI
ajuizou

reclamação

em
face MUNICIPIO DE ITANHANGA.

O
juízo
singular
j
ulgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do
terço

constitucional

sobre

os
15
dias
de
férias

vencidas
,
devidas
no
recesso
escolar, do
período
de 2018 a 2022.

O Recurso Ino
minado foi interposto pela parte reclamada. Arguiu nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação. No mérito, em resumo, sustentou que: a) realizou o pagamento dos 15 dias de férias do período de recesso escolar; b) é indevida a
incidência do terço constitucional sobre o referido período, porquanto se trata apenas de recesso, e não de férias; e c) a legislação municipal prevê férias anuais de apenas 30 dias. Requereu o acolhimento da preliminar ou, então, a reforma da sentença pa
ra julgar improcedente a reclamação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1ª
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2ª
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
a
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

Nos termos do que preconiza o art
. 93, inciso IX, da Constituição da República, o juízo, ao exercer a função judicante, deve
apresentaras
razões jurídicas e fáticas do seu convencimento.

Referida

garantia

diz

respeito

ao

Princípio
da
Motivação
das
Decisões

Judiciais
,
através
do qual é
i mposto o dever de fundamentar as decisões

judiciais
de modo a
trazer

segurança

jurídica

ao

devido

processo
legal.

Nesse
sentido
é que se
posiciona
a
jurisprudência
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLA
RAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)2. "
Configurada
a
agressão

ao

disposto
no art. 489, § 1º, do CPC/2015,
por

ausência
da
necessária

fundamentação
,
impõe
-se a
decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou

os
embargos
declaratórios
, com o
retorno
dos autos
ao
Tribunal de Justiça, a
fim
de que
o

argumento

relevante

invocado
,
carente
de
apreciação
,
seja

devidamente

enfrentado
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
19/0
9/2019,
DJe
de 24/09/2019).3.
Agravo

interno
a que se
nega

provimento
.(STJ
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)

No
caso
dos autos, nota-se que a
sentença

foi

devida
mente

fundamentada

pelo

juízo

a quo
,
expondo

suas

razões

jurídicas
e
fáticas
para o
acolhimento
da
pretensão

autoral
.

Dessa forma,
rejeito
a
nulidade

arguida
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos,
conclui
-se que para a
solução
do
pres
ente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
, visto que
os

fatos

controvertidos

só

podem
ser
comprovados

por

meio
documental.

Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (artigos 370 e 371 do CPC
)
e
da
duração razoável do
processo
(artigo 5º, inciso LXXVIII, CRFB), julgo desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, o que justifica o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Além
do
mais
, a
parte

reco
rrente

sequer

requereu
a
produção
de
prova

em

audiência
de
instrução
.

Portanto
,
não

havendo

necessidade da produção de prova oral, cabível o julgamento

antecipado
da
lide
,

não

havendo

nulidade

por

cerceamento
de
defesa
.

Férias
de
professores
.

A Carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de
Itanhangá
é
disciplinada
,
atualmente
, pela Lei
Complementar
nº 120/2022, a qual
assegura

45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
53,
inciso
I:

Art. 53.
Os

profissionais
da
Educação

Básica
do
sistema

público
de
ensino
do
Município
de
Itanhangá

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
,
conforme

abaixo
:

I - 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
os

servidores

ocupantes
do cargo de
professores

em

efetivo

exercício
das
atividades
do cargo, a ser
concedida

durante
o
recesso
escolar e
ao

término
do
calendário

escolar;

Importa

destacar
que,
não
obstante
referida
Lei
tenha

entrado

em

vigo
r

em

março
/2022, aLei
Complementar
nº 23/2009, que regia a Carreira dos
Pr
ofissionais
da
Educação

Básica
de
Itanhangá
,
também
previa o
período
de 45
dias
de
férias
para
os

profissionais

em

função
de
docência
, que
deveria
ser
gozado

quase
que d
o

mesmo
modo,
sendo
15
dias

coincidentes
com o
recesso
escolar, e 30
dias

consecutivos
:

Art.
91
Os

profissionais
de
Educação

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para
professores

em

função
de
docência
,
sendo
30 (
trinta
)
dias

consecutivos
e 15 (quinze)
dias

coincidentes
com o
recesso

previsto
no
calendário
escolar.

Portanto
,
mostra
-se claro e
inteligível
que
os

profissionais
que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula
têm

direito
a 45
dias
de
férias
,
sendo
que,
desse

período
, 15
dias

deve
m

coincidir
com o
recesso
escolar, que se
dá
entre
o
primeiro
e
segundo

semestre

letivo
.

Ademais, naturalmente que o adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias ao
término
do ano letivo, quanto no de 15 dias
,
no meio do ano.

Nesse
mesmo

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. EXERCÍCIO DAS
ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O P
ERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. (...) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. No
presente

caso
, a
parte

autora
é
professora
da rede municipal e visa o
recebimento

retroativo
do
terço

constitucional

sobre
o total d
os 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
.2. Se a Lei Municipal nº 1.211/99, que
disciplina a carreira dos Profissionais da Educação do Município
de Jaciara/MT,
dispõe
que o Professor
tem

direito
a 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
assim

como
a
garantia
de um
terço
de
remuneração

sobre

esse

período
de
férias
, de modo que
o

pagamento

relativo

ao

terço

constitucional

deve

incidir

sobre

todo
o
período

férias

usufruídos

pelos

profissionais
do
magistério
e
não

somente

sobre
30 (
trinta
)
dias
. (...)5. Desta fo
rma,
como
a
profissional

exerce
a
sua

atividade

dentro
da sala de aula,
faz

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do Art. 54,
inciso
I, da Lei Municipal 1.211/2009. (...)9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (...)(N.U 1000248-33.2023.8.11.
0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 16/09/2023)
.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS 45 DIAS ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL RETROATIVO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – RECONHECIMENTO DOS 45 DIAS DE FÉRIAS – PROCEDÊNCIA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E P
ROVIDO.Uma
vez

reconhecido
o
direito

ao

recebimento
do
terço

constitucional

sobre

a

integralidade
das
férias
,
sua

incorporação
a
fim
de
compreender

período

futuro
é
medida
a se
impor
,
desde
que
exerça

a

atividade

em
sala de aula,
nos

moldes

determinados

p
elo
IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000,
publicado

em
27/10/2021,
gerador
do TEMA 4.
Recurso

conhecido
e
provido
.(N.U 1001841-29.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
22/05/2023,
Publicado

no DJE 23/05/2023)

Em vista
disso
e da
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
constata
-se que
restou

incontroverso
que a
parte

reclamante

exerce

suas

atividades

em
sala de aula,
sendo
,
portanto
,
devido

o

período
de 45
dias
de
férias
ao reclamante,

acrescidos
de 1/
3
constitucional

sobre

todo
o
período
,
incluindo
-se
aí
,
logicamente
,
os
15
dias
de
férias

que devem ser
gozadas

ao

fim
do
primeiro

semestre

letivo
.

No que tange
ao
s cálculos apresentados e
valor fixado na sentença de primeiro grau, assiste razão à parte recorrente, porque o juízo
a quo
estipulou a condenação tomando por base o cálculo apresentad
o pela parte reclamante na
petição
inicial, no qual fora incluído o valor de 15 (quinze) dias de férias
.

Ocorre que, da análise
das fic
h
as financeiras encartadas
junto à inicial,
verific
a-se

que a parte reclamante
efetivamente recebeu o pagamento das férias
referente aos 15 dias que deve
m
coincidir com o recesso escolar
, isto porque
,

após o primeiro semestre letivo,
gozou normalmente do descanso de 15 dias e
, no entanto,
o seu salário foi pago integralmente
, referente a 30 dias
, sem qualquer desconto
.

Aliás, destaco que tal conclusão foi a mesma obtida pelo próprio juízo
a quo
, no entanto,

ao arbitrar a condenação, foi incluíd
a
no dispositivo
a quantia referente aos 15 dias de férias pleiteadas na inicial
, merecendo reforma
nessa parte
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe parcial provimento
tão somente para
excluir
da condenação

o valor referente aos 15 (quinze) dias de férias gozadas
ao final do primeiro semestre
de cada período
letivo
, porquanto devidamente adimplido pela parte recorrente,
mantendo-se
o
decisum
em seus demais termos
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários
advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024